Tribunal: STF
Processo: RHC 116169
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recorrente condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 213 do Código Penal. 3. Denegada a ordem em writ impetrado no STJ, que objetivava a fixação de regime prisional semiaberto. 4. A hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga por si só o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime prisional imposto observando a singularidade do caso concreto. Precedentes. 5. De outro lado, a fixação do regime prisional não obedece a critérios matemáticos. Em suma, não é a quantidade de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis que determina o regime prisional a ser aplicado, pois há circunstâncias preponderantes sobre as demais. 6. A culpabilidade é circunstância primordial na determinação do regime de cumprimento de pena, por servir de termômetro da intensidade do dolo delitivo. 7. No caso concreto, diante de dolo intenso – ainda que o recorrente tenha em seu favor personalidade, antecedentes e conduta social favorável –, é desarrazoada a fixação de regime semiaberto, uma vez que à elevada culpabilidade do delito premeditado soma-se a gravidade das consequências do crime porque, além do trauma inerente ao tipo penal de estupro, a vítima relata a necessidade de tratamento psicológico. 8. Recurso ao qual se nega provimento.